Tribunal: TJES
Processo: 0001358-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001358-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIA VALERY DUQUE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ROL TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO TÉCNICO-MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Márcia Valery Duque, servidora pública aposentada, para condenar o instituto à conversão de sua aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, ao fundamento de que a esquizofrenia que a acomete se enquadra no conceito legal de “alienação mental”. A sentença também condenou o IPAJM ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da revisão, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a esquizofrenia (CID 10 F20), responsável pela invalidez permanente da autora, pode ser enquadrada no conceito de “alienação mental”, previsto no art. 30 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT, firmou entendimento de que o rol de doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo.

4.
A taxatividade do rol não impede o enquadramento de determinada patologia nas categorias legais genéricas, desde que comprovada tecnicamente sua correspondência à hipótese legal, como no caso da “alienação mental”.

5.
O laudo pericial produzido nos autos, elaborado por profissional de confiança do juízo e submetido ao contraditório, concluiu que a autora é portadora de esquizofrenia e que tal patologia se enquadra como “doença grave/alienação mental” para os fins da Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

6.
A prova pericial prevalece sobre a avaliação administrativa da autarquia, que não apresentou motivação técnica idônea para desconsiderar o enquadramento da enfermidade da servidora como alienação mental.

7.
A autora cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando o fato constitutivo de seu direito à aposentadoria com proventos integrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.
Sentença mantida em reexame necessaário.

Tese de julgamento
:

1.
A esquizofrenia pode ser enquadrada como “alienação mental” para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde que haja prova pericial idônea que comprove a correlação técnico-científica entre a patologia e a hipótese legal.

2.
A taxatividade do rol de doenças previsto em lei não impede o enquadramento técnico de enfermidades dentro das categorias genéricas ali elencadas, mediante prova especializada.

3.
O laudo pericial judicial possui força probatória superior à avaliação administrativa quando demonstrada a incompatibilidade técnica desta com os elementos clínicos do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1º, I; CPC, art. 373, I; LC/ES n. 282/2004, art. 30; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 656.860/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17-04-2014; TJSP, Apelação Cível n. 1016761-98.2023.8.26.0482, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 11-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0001358-07.2015.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM.

APELADA: MÁRCIA VALERY DUQUE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espirito Santo – IPAJM
interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença de
fls. 184-6v
,

proferida pel
o
M
M.
Ju
iz
de Direito
d
a

Quinta
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
Comarca da Capital
,
n
os autos da “ação
ordinária” proposta
contra el
e
p
or

M
á
rcia Valery Duque
,

que julgou
parcialmente procedente os pedidos da petição inicial
“a fim de CONDENAR o IPAJM: a) a converter a aposentadoria da autora de invalidez permanente com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais; e b) ao pagamento das diferenças remuneratórias do período ..., corrigidos monetariamente pelo IPAC-E e com juros nos mesmos índices da caderneta de poupança, por força do Tema 810/STF. A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021”
(fl. 186)
.

Em razão a sucumbência, condenou “o IPAJM ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 4º, inciso II do CPC” (fl. 186v)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MÁRCIA VALERY DUQUE em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

Narra a parte autora, em apertada síntese, ser servidora pública estadual aposentada no cargo de telefonista, sendo que foi acometida por alienação mental consistente em esquizofrenia que lhe deixou incapaz de exercer sua atividade laboral, no entanto, foi aposentada com proventos proporcionais, eis que enquadrada em aposentadoria decorrente de doença não especificada em lei.

A parte autora defende que a doença que ensejou sua aposentadoria está dentre as doenças que ensejam aposentadoria integral por invalidez, na forma da Lei, de maneira que requer sua aposentação com proventos integrais.

Em resumo, a parte autora pleiteia a revisão do seu ato de aposentação com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais, em virtude de aposentadoria decorrente de doença especificada em lei.

Ao final, requer, além da revisão da sua aposentadoria, pagamento das diferenças encontradas desde maio/2013, data esta que passou a receber os proventos de forma proporcional.”

Nas razões recursais
(
id 8018049
)
o
apelante

sustentou, em síntese, que
1)
“ a Autora requereu a revisão dos seus proventos de aposentadoria, para o fim de que, fosse reconhecido a sua moléstia Grave, e seja deferido aposentadoria com proventos integrais
”
; 2) “o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais somente quando a invalidez resultar de acidente em serviço, moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei”;
3) “embora a perícia médica tenha constatado a inaptidão do Requerente para o exercício de função pública, o fato jurídico gerador do direito à aposentadoria por invalidez permanente da Autora tem suporte em motivo unicamente de saúde não afeta à acidente em serviço, nem tampouco à moléstia profissional ou moléstia grave”; 4) “não se visualiza a constatação de que a patologia referenciada enquadra-se nas modalidades previstas no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, sobretudo porque o Requerente não trouxe comprovação de que sua patologia se enquadra na Moléstia Grave”;

R
equereu
que
“dado provimento, reformando-se a sentença prolatada pelo magistrado de piso”
(id 8018049)
.

Contrarrazões no id 8018052.

O
recurso não merece ser provido.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a enfermidade que acomete a apelada – Esquizofrenia (CID 10 F20) – pode ser enquadrada no conceito de “alienação mental”, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do artigo 30 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

O apelante defende a estrita legalidade do ato que concedeu o benefício de forma proporcional, sob o argumento de que a doença da servidora não consta expressamente no rol legal e que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o seu enquadramento como moléstia grave.

É cediço, e a própria sentença o reconhece com acerto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT, firmou tese de que o rol de doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais possui natureza taxativa. Contudo, a taxatividade do rol não impede que, por meio de prova técnica, se demonstre que uma determinada patologia se enquadra em uma das nomenclaturas genéricas previstas na lei, como é o caso da “alienação mental”.

Nesse ponto, a prova produzida nos autos é robusta e decisiva. O Laudo Médico Pericial, confeccionado por perito de confiança do juízo e submetido ao contraditório, foi categórico ao estabelecer a correlação técnica entre a doença da apelada e a hipótese legal. O especialista, após detalhada análise do quadro clínico, concluiu (fl. 163):

“
Diante dos fatos apresentados concluímos que a requerente com o diagnóstico de Esquizofrenia, CID 10 F 20, julgada incapaz para o trabalho nas suas funções pela Junta Médica do IPAJM, está enquadrada na Lei complementar 282/2004 como doença grave/alienação mental”.

A conclusão pericial, portanto, não cria nova hipótese de proventos integrais, mas apenas confere o devido enquadramento técnico-científico da patologia da servidora (esquizofrenia) a uma das hipóteses já previstas na lei (alienação mental). O laudo judicial, aliás, corrobora a petição inicial da autora, que desde o início sustentava ser a esquizofrenia uma espécie do gênero alienação mental.

Dessa forma, a apelada cumpriu exitosamente seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao demonstrar, por meio de prova técnica idônea, o fato constitutivo de seu direito. A alegação do IPAJM de que a autora não provou seu direito é infirmada pela força probante do laudo pericial, que prevalece sobre a avaliação administrativa inicial da junta médica da autarquia, a qual se limitou a afirmar a ausência de enquadramento sem uma análise aprofundada da patologia.

Sobre o assunto, cito excerto de venerando aresto do e. TJSP:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação revisional de aposentadoria por invalidez c/c indenização por danos morais proposta contra SPPREV. (...). 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, considerando a esquizofrenia como doença grave, conforme legislação aplicável. III. Razões de Decidir 3. A Constituição Federal, art. 40, §1º, I, antes da EC nº 103/19, prevê aposentadoria integral por doença grave, contagiosa ou incurável. 4. A Lei Federal nº 8.112/90, art. 186, §1º, inclui alienação mental como doença grave que garante proventos integrais. A perícia confirmou a condição de alienação mental do autor. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1016761-98.2023.8.26.0482; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/06/2025; Data de Registro: 11/06/2025) (TJSP – Apelação Cível n. 1016761-98.2023.8.26.0482, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, data do julgamento: 11-06-2025)

Em suma, a MM. Juíza agiu com acerto ao ponderar o conjunto probatório e, com base na prova pericial, reconhecer que a esquizofrenia que incapacitou a servidora se equipara à alienação mental prevista no art. 30, da LC n. 282/2004, fazendo ela jus à conversão de sua aposentadoria para a modalidade integral.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e
,
quanto aos honorários da fase recursal, estes deverão ser considerados na fase de liquidação conforme a r
espeitável
senten
ç
a.

Em reexame necessário mantenho a respeitável sen
t
ença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.